Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-88.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002281-88.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE ITIRO USSUI - CPF: 467.585.428-15 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante em face de
JORGE ITIRO USSUI
, nos autos da Ação Anulatória, identificada pela numeração única: 1002281-88.2017.8.11.0015, proposta pelo Embargado, onde o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, e, determinou a reintegração da parte autora ora Embargado ao cargo público de Fiscal de Tributos Estaduais e condenou o ente público ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens remuneratórias, desde o ato de demissão.

A parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em omissão, vez que o Acórdão se fundamentou na Lei Federal no 8.112/90, especificamente nos dispositivos 132, 138, 140, legislação esta a qual alegar aplicar-se apenas aos servidores públicos federais.

Assevera que, o decidido neste feito afronta o princípio da Separação dos Poderes, insculpidos no artigo 2o da Constituição Federal, pois não se permite o Judiciário pronuncie-se sobre o mérito do processo administrativo.

Ainda, narra que os documentos acostados nos autos, não são suficientes para comprovar de forma efetiva eventual problema de saúde do autor que o tenha impedido de desenvolver as funções de seu cargo especificamente à época investigada e apurada por meio do PAD em comento.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões existentes, com atribuição de efeitos infringentes, julgando-se improcedentes os pedidos ou, então, prequestionando os dispositivos legais para fins de futura interposição de RE e/ou REsp.

Não foram apresentadas contrarrazões aos presentes Embargos de Declaração, consoante ao transcrito na Certidão expedida pela Serventia Judicial, encartado aos autos sob o ID: 66818964.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAROR – DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DO ATO- BOA-FÉ DO SERVIDOR - EFEITOS RETROATIVOS, EX TUNC - PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A DATA DA DEMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. I - Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I, do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2o, desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor atribuído à causa. II - O STJ já consolidou a tese de que a demissão de servidor público estável e efetivo, por abandono do cargo, apurado em processo administrativo disciplinar, depende de comprovação do elemento subjetivo: animus abandonandi. No caso dos autos, este não restou configurado. III - A anulação do ato administrativo gera efeitos patrimoniais retroativos - ex tunc - devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.

Conforme relatado, cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação Anulatória movida por JORGE ITIRO USSUI, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, declarou a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, determinou a reintegração da parte autora ao cargo público de Fiscal de Tributos Estaduais e condenou o ente público estadual ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens remuneratórias, desde o ato de demissão. A controvérsia cinge-se em aferir a existência ou não dos requisitos para caracterizar o abandono de emprego. De início, ressalto que a anulação do processo administrativo disciplinar e da demissão não entra no mérito do ato administrativo, já que baseado em afronta aos princípios norteadores do Direito Administrativo. A razoabilidade e proporcionalidade são princípios norteadores de toda atividade administrativa e servem de limite aos atos administrativos discricionários. Esclarecido este pressuposto, passo a analisar a razoabilidade da demissão do servidor. O abandono de cargo encontra-se previsto nos artigos 138 e, da Lei no 8.112/90, sob pena de demissão prevista no art. 132, da mesma Lei, in verbis: “Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.” (...)“Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que: I - a indicação da materialidade dar-se-á: a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias; b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses; II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento.” (...) “Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...) II - abandono de cargo; (...) Note-se que a própria dicção normativa do art. 140 exige o intuito de abandono do cargo para sua configuração. Esta é, inclusive, a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça, a qual define o animus abandonandi como necessário para aplicação da pena de demissão, senão vejamos: “É entendimento firmado no âmbito desta e. Corte que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo” (STJ, RMS 21392 / PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 03.03.2008) E: “A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que, em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia” (STJ, MS 11955 / DF, Rel. Min. Paulo Medina, DJ de 02.04.2007 p. 229). In casu, é possível verificar que a ausência do Apelado no serviço público pelo período de aproximadamente três meses, ao que indicam os laudos médicos anexados aos autos (id. 4265481) se deve pelo fato de ter sido acometido de esquizofrenia paranoide (CID F20 e F33) desde meados do mês de setembro de 2010, fato este que afasta qualquer intento de abandono das suas funções no cargo de Fiscal de Tributos, até então desempenhadas junto ao Estado de Mato Grosso. A necessidade de comprovação do elemento subjetivo específico para o reconhecimento da falta disciplinar de abandono de cargo encontra, aliás, é exigência consonante com entendimento firmado no âmbito da jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. AUSÊNCIA. PEDIDO DE LICENÇA-MÉDICA. PRORROGAÇÃO. 1. [...] 3. Em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou na inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. (RMS 13.108/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/12/2003, DJ 19/12/2003, p. 494). [...] 10. Segurança concedida.” (MS 18936/DF, Primeira Seção, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/09/2016). “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ARTS. 166, 168, 169 E 185 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ANIMUS ABANDONANDI NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 3. De outro lado, não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo. 4. Entretanto, o elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude e o ônus da prova incumbe ao funcionário, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo. [...] 6. Agravo Regimental desprovido.” (EDcl no MS 11955/DF, Terceira Seção, Relatora: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJe 02/02/2009). No caso concreto, eventual existência de dúvida quanto aos argumentos constantes do atestado médico, caberia à administração, ao invés de simplesmente refutá-los, determinar à submissão do ora apelado à perícia médica no curso do processo judicial, todavia, assim não o fez, o que vale dizer que não se pode, de plano, afastar a possibilidade da doença alegada (esquizofrenia paranoide). Assim, da análise de referidas circunstâncias, tenho que o caso revela evidência de ilegalidade pela autoridade pública no reconhecimento da infração e na aplicação da sanção disciplinar em face do apelado, vez que, a ausência de contraprova a afastar quaisquer dúvidas, há que se ter como verossímil o fato de que, por motivo de saúde, o servidor não compareceu ao serviço público, restando afastado, dessa forma, o elemento subjetivo da infração disciplinar que é o animus abandonandi. Outrossim, a nulidade do ato de demissão implica na reintegração do servidor ao cargo com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado. Assim, a alegação do Estado de que inexiste dever legal de pagar pelo tempo que não ocorreu a prestação de serviço não prospera, em face do reconhecimento da ilegalidade do ato de demissão. Leciona Hely Lopes Meirelles, que: "A reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial. Como reabilitação funcional, a reintegração acarreta necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado o servidor com a ilegal demissão". (Direito Administrativo Brasileiro, 23a Edição, MalheirosEditores 1993, pág. 378). Assim, não existindo intenção deliberada do servidor de abandonar ao cargo, deve a sentença ser confirmada. Com essas considerações, ratifico a sentença em reexame e, por conseguinte, nego provimento ao recurso. É como voto.”

Pois bem.

Inicialmente, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em contradição, visto que a
decisum
se fundamentou nos artigos 132 e 138 da Lei Federal no 8.112/90, a qual se aplica tão somente a servidores públicos federais (e não a servidores estaduais deste ente federativo).

Neste tocante, é imprescindível salientar o que é disposto em cada um dos artigos supracitados, começando pelo artigo 132 da referida legislação federal.
In verbis
:

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

II - abandono de cargo;

Importante destacar, o artigo 159 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990 (
Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Administração Direta, das Autarquias e das Fundamentações Públicas Estaduais
), que versa acerca da mesma matéria e ainda, dispõe exatamente da mesma maneira que o dispositivo federal.
Ipsis Litteris
:

Art. 159
A demissão será aplicada nos seguintes casos:

II

- abandono de cargo;

Continuando, se faz necessário observar o artigo 138 da Lei Federal no 8.112/90, vejamos:

Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Neste interim, verifica-se que o artigo 165, Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, também dispõe exatamente da mesma forma que o dispositivo federal.

Art. 165
Configura o abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos

Ou seja, considerando que tanto a Lei federal no 8.112/90, quanto a Lei Complementar no 04 (15/10/1990), dispõem exatamente sobre a mesma matéria e possuem a mesma previsão, se constata que no presente caso, o Acórdão ter sido fundamentado no dispositivo federal, não evidencia prejuízo a nenhuma das partes, vez que tal utilização, não teria o condão de alterar o resultado do julgado.

Além disto, conforme devidamente fundamentado no Acórdão, destaco novamente que, a anulação do processo administrativo disciplinar e da demissão não entra no mérito do ato administrativo, já que baseado em afronta aos princípios norteadores do Direito Administrativo. A razoabilidade e proporcionalidade são princípios norteadores de toda atividade administrativa e servem de limite aos atos administrativos discricionários.

Ainda, é possível verificar que a ausência do Apelado no serviço público pelo período de aproximadamente três meses, ao que indicam os laudos médicos anexados aos autos (id. 4265481) se deve pelo fato de ter sido acometido de esquizofrenia paranoide (CID F20 e F33) desde meados do mês de setembro de 2010, fato este que afasta qualquer intento de abandono das suas funções no cargo de Fiscal de Tributos, até então desempenhadas junto ao Estado de Mato Grosso.

A necessidade de comprovação do elemento subjetivo específico para o reconhecimento da falta disciplinar de abandono de cargo encontra, aliás, é exigência consonante com entendimento firmado no âmbito da jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. AUSÊNCIA. PEDIDO DE LICENÇA-MÉDICA. PRORROGAÇÃO. 1. [...] 3. Em se tratando de ato demissionário consistente no abandono de emprego ou na inassiduidade ao trabalho, impõe-se averiguar o animus específico do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que, para se concluir pelo abandono de cargo e aplicar a pena de demissão, a Administração Pública deve verificar o animus abandonandi do servidor, elemento indispensável para a caracterização do mencionado ilícito administrativo. (RMS 13.108/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/12/2003, DJ 19/12/2003, p. 494). [...] 10. Segurança concedida.” (MS 18936/DF, Primeira Seção, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/09/2016).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ARTS. 166, 168, 169 E 185 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ANIMUS ABANDONANDI NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 3. De outro lado, não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo. 4. Entretanto, o elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude e o ônus da prova incumbe ao funcionário, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo. [...] 6. Agravo Regimental desprovido.” (EDcl no MS 11955/DF, Terceira Seção, Relatora: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJe 02/02/2009)

No caso concreto, eventual existência de dúvida quanto aos argumentos constantes do atestado médico, caberia à administração, ao invés de simplesmente refutá-los, determinar à submissão do ora apelado à perícia médica no curso do processo judicial, todavia, assim não o fez, o que vale dizer que não se pode, de plano, afastar a possibilidade da doença alegada (esquizofrenia paranoide).

Assim, da análise de referidas circunstâncias, tenho que o caso revela evidência de ilegalidade pela autoridade pública no reconhecimento da infração e na aplicação da sanção disciplinar em face do apelado, vez que, a ausência de contraprova a afastar quaisquer dúvidas, há que se ter como verossímil o fato de que, por motivo de saúde, o servidor não compareceu ao serviço público, restando afastado, dessa forma, o elemento subjetivo da infração disciplinar que é o
animus abandonandi
.

Outrossim, a nulidade do ato de demissão implica na reintegração do servidor ao cargo com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado.

Assim, a alegação do Estado de que inexiste dever legal de pagar pelo tempo que não ocorreu a prestação de serviço não prospera, em face do reconhecimento da ilegalidade do ato de demissão.

Leciona Hely Lopes Meirelles, que:

"A reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial. Como reabilitação funcional, a reintegração acarreta necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado o servidor com a ilegal demissão". (Direito Administrativo Brasileiro, 23a Edição, MalheirosEditores 1993, pág. 378).

Assim, não existindo intenção deliberada do servidor de abandonar ao cargo, a ratificação da sentença proferida pelo Juízo a Quo, está correta.

Considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontram configuradas, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação da parte Embargante.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021